Tribunal: TJES
Processo: 5003056-46.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003056-46.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALZIRA PONCHE NOGUEIRA

RELATOR(A):
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003056-46.2022.8.08.0014

APELANTE
: BANCO BMG S/A

APELADA:
ALZIRA PONCHE NOGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO A PARTIR DE 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, visando à anulação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição dos valores descontados e compensação por danos morais. Sentença de procedência para declarar a nulidade do contrato, cessar os descontos, determinar restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após esse marco, e condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida ou se o contrato padece de vício de consentimento; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura contestada; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), assegurando ao consumidor hipossuficiente a facilitação da defesa de seus direitos e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4. A instituição financeira não comprovou o envio do cartão físico nem das faturas mensais, tampouco demonstrou o uso do cartão pela consumidora, revelando desvirtuamento da contratação de empréstimo consignado em cartão RMC, operação mais onerosa e desvantajosa ao consumidor.

5. A autora impugnou a autenticidade da assinatura, deslocando o ônus probatório à instituição financeira (CPC, art. 429, II; STJ, Tema 1.061), que deixou de requerer perícia ou outro meio de prova, não se desincumbindo do encargo.

6. A restituição em dobro do indébito é devida a partir de 30/03/2021, data da publicação do precedente vinculante da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo aplicável mesmo sem prova de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7. A abusividade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado tradicional caracteriza dano moral
in re ipsa,
sendo adequado o quantum fixado em R$ 3.000,00 diante das circunstâncias do caso e da jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003056-46.2022.8.08.0014

APELANTE
: BANCO BMG S/A

APELADA:
ALZIRA PONCHE NOGUEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e compensação por danos morais” ajuizada por ALZIRA PONCHE NOGUEIRA, ora Apelada, em desfavor do BANCO BMG S/A, ora Apelante.

Pela sentença id. 14738588, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para:
i)
Declarar a nulidade do contrato n° 15352033 e das cobranças dele decorrentes, determinando que o réu proceda, imediatamente, à cessação dos descontos promovidos sobre o benefício da parte autora;
ii)
Condenar a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e após tal marco, em dobro;
iii)
Condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Pelas razões recursais id 14738590, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que (i) a autora realizou pagamentos voluntários das faturas, demonstrando ciência da contratação, o que afastaria a hipótese de golpe; (ii) houve depósitos em conta de titularidade da autora (R$ 2.000,00 e R$ 972,31), o que comprovaria a legalidade da contratação e a inexistência de má-fé do banco; (iii) a contratação foi regularmente contratada, sendo que o banco Apelante agiu com boa-fé na contratação; (iv) descabimento da restituição em dobro, pois, segundo aduz, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que a devolução dobrada exige prova de má-fé na cobrança, o que não ocorreu no caso, defendendo que a restituição seja feita de forma simples; (v) inexistência de dano moral indenizável, pois não houve abalo relevante aos direitos da autora, tratando-se de situação que não ultrapassa os meros dissabores da vida em sociedade; (vi) subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Apelada (id 14738593), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu exame.

Em que pese a irresignação recursal, de logo, registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, impende salientar que a
quaestio iuris
em apreço deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, dos quais destaco
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90).

Acerca da matéria em testilha, este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

A Apelada afirma desde a exordial que não desejou contratar o crédito pessoal na modalidade indicada no contrato, qual seja o cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Analisando os autos, verifica-se que o Banco Apelante sequer logrou comprovar que, de fato, enviou da via física do cartão de crédito à Apelada.

Outrossim, não há prova de que fora enviada à Apelada, ainda que por via postal, as faturas do suposto cartão de crédito para cientificar a consumidora que o pagamento integral da dívida não era parcelado, conforme aduz, mas sim deveria ser pago de uma única vez no mês seguinte, na data do vencimento.

Ademais, as faturas que lastreiam o feito (id 14738181), carreadas pela própria Apelante, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão, notadamente porque todas refletem o valor mínimo mensal acrescido dos encargos de financiamento e juros rotativos de cartão de crédito do valor recebido, inexistindo quaisquer outras compras decorrente do uso do cartão de crédito propriamente.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas,
in casu
, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pela Apelada para atender a finalidade para o qual fora criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Com efeito, resta patente que a Apelante, após transferir o valor para a conta bancária da Apelada, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito, fato que nunca ocorreu.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida
ad eternum
.

Eis que a obtenção de crédito mediante “saque” no cartão de crédito consignado é notoriamente mais custosa que a obtenção de crédito mediante a pactuação de “empréstimo consignado”, haja vista a disparidade entre as taxas e a existência de encargos superiores.

De outra banda, não se perde de vista que a Apelada é pessoa idosa, comprovadamente hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para uma análise pormenorizada dos contratos que pactua, sobretudo, quando se trata de contrato de adesão – que é o caso objeto desta lide.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte
“
tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Outrossim,
“a existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; 13/03/2024).

Ainda que assim não fosse, depreende-se tratar-se, na espécie, de contratação firmada mediante documento físico (id 14738180), contra o qual a autora manifestou expressa contestação quanto à assinatura, inclusive em sede de réplica (id 14738537).

Sabe-se, com efeito, que a presunção a que alude o artigo 408, do Código Civil, é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a sua veracidade, nos termos do artigo 428 do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, conquanto tenha o douto Juízo da causa oportunizado a manifestação ao banco réu acerca da aplicação do Tema 1061 do STJ, intimando-o para que se manifestasse acerca da necessidade do prosseguimento da perícia ou de outra prova (id. 53903992), verifica-se que, em retorno, o banco Apelante negou interesse em produção de provas, limitando-se a requerer somente
“a intimação da parte autora para que esclareça se confirma o recebimento dos valores solicitados a título de saque”
(id 14738580).

Portanto, por não haver logrado o Apelante se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (artigo 429, II, do Código de Processo Civil), a pronúncia da nulidade do contrato discutido e o conseguinte retorno das partes ao
“status quo ante”
, mediante compensação dos valores recebidos pelo Apelado e os que foram efetivamente descontados do seu benefício, como bem observou o douto Juízo de origem, é medida que se impõe.

Prosseguindo, no que concerne à forma em que deve ocorrer o aludido ressarcimento, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, afigurando-se, pois, escorreita a determinação do douto Juízo
a quo.

Por fim, quanto ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, verifico que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente e adequado ao caso.

Por tais razões, cotejando-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça com a legislação aplicável à espécie, forçoso manter incólume a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Por conseguinte, majoro a verba honorária sucumbencial para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.